Tribunal: TJDFT
Processo: 0006748-90.2016.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum. Nulidade posterior à pronúncia. Provas. Pena. Antecedentes. Circunstâncias do crime. Fração. Tentativa. Fração de redução.
1 – Não torna nulo o julgamento em plenário o fato de se fazer leitura simples de trechos da sentença de pronúncia, sem que usados, os trechos, como argumento de autoridade, sobretudo se a decisão foi disponibilizada aos jurados. O que lei veda é a sua utilização como argumento de autoridade, de forma a persuadir o júri a concluir que, se o juiz pronunciou o réu, esse é culpado.
2 – A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
3 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas - declarações da testemunha sigilosa, gravadas em mídia, corroboradas, em juízo, pela autoridade policial e agente de polícia, e pelos relatórios técnico e de análise de vínculos, e diversas denúncias juntadas - não é contrária à prova dos autos.
4 – O fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas e o elevado número de disparos efetuados contra a vítima justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
6 – Deve ser mantida a fração mínima de redução pela tentativa se os réus estiveram próximos de consumar o crime – após efetuarem diversos disparos, a vítima foi atingida na cabeça e sofreu risco de morte.
7 - Apelações do primeiro e do segundo apelantes providas em parte. Não provida a do terceiro apelante.